Tribunal: TJDFT
Processo: 0728010-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728010-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SERGIO LUIS DA CONCEICAO D E C I S Ã O Diante da Decisão exarada pelo eminente Des. Angelo Passareli, Relator do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 0720138-77.2020.8.07.0000, suspendo o curso do presente recurso, que versa, outrossim, sobre "legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Após o julgamento do recurso paradigma, tornem os autos conclusos. Brasília, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora